Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-24.2019.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704337-24.2019.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAUBERTI DA COSTA PEREIRA IMPETRANTE: LUCIANO ALEXANDRO DE SOUSA GONZAGA, AILTON NOGUEIRA QUEIROZ AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Romão C. Oliveira (ID 13407027). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Com a resposta, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2020 13:35:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator